Tribunal: TJSP
Processo: 0002614-30.2014.8.26.0505
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14675
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO

Ementa:
VOTO No 14675
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA

Recurso do INSS provido e sentença reformada, em sede de reexame necessário, para julgar improcedente o pedido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 0002614-30.2014.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado DNAR APARECIDA DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do
INSS e reformaram a sentença em sede de reexame necessário. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 0002614-30.2014.8.26.0505
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES
APELANTERECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS, JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: DNAR APARECIDA DA SILVA
VOTO No 14675
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS

TRANSTORNOS
PSIQUIÁTRICOS

BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO
JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA
PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA NOVA
PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS
FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI
COMBATIDO
CIENTIFICAMENTE
-
BENEFÍCIO
INDEVIDO NA ESPÉCIE SENTENÇA REFORMADA
Recurso do INSS provido e sentença reformada, em sede
de reexame necessário, para julgar improcedente o pedido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Dnar
Aparecida da Silva em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social,
aduzindo, em síntese, que, em 20/09/2012, enquanto exercia suas funções de
ajudante geral, o estabelecimento, em que trabalhava, foi invadido por um
desconhecido, razão pela qual ficou trancada em uma sala fechada por 06 horas até
que a polícia chegasse ao local, o que lhe ocasionou surtos psicóticos e síndrome do
pânico. Postula o restabelecimento do auxílio-doença e sua conversão em benefício
acidentário.
Regularmente citada, a autarquia ofertou contestação e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
pugnou pela improcedência do pedido (fls. 44/50).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls. 80/88.
A sentença de fls. 232/235 julgou procedente o pedido
para converter o benefício anteriormente deferido para seu homônimo acidentário,
bem como para condenar a autarquia a restabelecer o auxílio-doença, a partir de sua
cessação, e ao pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal,
com acréscimo de juros de mora e correção monetária, nos termos da Lei no
11.960/09. Ante a sucumbência, determinou que o réu arcasse com os honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação até a sentença. Houve
remessa dos autos para o reexame necessário.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação
buscando a reforma do julgado (fls. 245/250). Sustenta, em essência, que não houve
a devida comprovação do nexo causal entre as moléstias diagnosticadas e as
atividades que a autora habitualmente exercia e que, sequer, foram juntados boletins
de ocorrência ou registros policiais que pudessem demonstrar a gravidade do evento
narrado pela requerente. Subsidiariamente, requer que o termo inicial do benefício
concedido seja a data da juntada do laudo pericial em juízo, que a Lei no 11.960/09
seja mantida para o cálculo da correção monetária até a data da conta de liquidação e
que os honorários sucumbenciais sejam fixados somente na liquidação do julgado.
Contrarrazões às fls. 264/267.
Em Sessão realizada por esta C. Câmara no dia
19/09/2017 o julgamento foi convertido em diligência para realização de nova
perícia médica (fls. 297/301), cujo laudo foi juntado às fls. 307/319.
As partes deixaram transcorrer in albis, o prazo para
manifestação sobre o laudo pericial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Na hipótese dos autos, narra a autora que, em
20/09/2012, enquanto exercia suas funções de ajudante geral, o estabelecimento, em
que trabalhava, foi invadido por um desconhecido, razão pela qual ficou trancada em
uma sala fechada por 06 horas até que a polícia chegasse ao local, o que lhe
ocasionou surtos psicóticos e síndrome do pânico.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetida à nova perícia médica, o perito nomeado e
de confiança desta Corte, concluiu que ““não foi constatada incapacidade
laborativa para as atividades laborais habituais. Não foi constatada incapacidade
laborativa atual. Não há elementos na documentação médica apresentada que
permitam apontar outros períodos anteriores nos quais houvesse incapacidade
laborativa. Não há nexo causal entre o quadro psiquiátrico apresentado pela
pericianda e o seu trabalho habitual realizado como ajudante geral em motel (fls.
312).
Logo, inexistindo moléstia profissional incapacitante,
não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, vez que a
legislação infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a efetiva
incapacidade para o labor habitual (artigo 86 da Lei no 8.213/91).
Ressalte-se, inclusive, que o § 1o do artigo 18 da Lei no
8.213/91 estabelece que “somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os
segurados incluídos nos incisos I, II, VI e VII do artigo 11 desta Lei”, e o artigo 19

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
estatui que “Acidente do trabalho é o que ocorre por exercício do trabalho a
serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso
VII do artigo 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que
cause a morte ou a perda ou a redução, permanente ou temporária, da capacidade
para o trabalho”.
Nesse contexto, diante da manifesta ausência de
doença laboral incapacitante atestada na prova técnica, de rigor a inversão do
julgado, para que se decrete a improcedência do pedido inicial, acolhendo-se,
portanto, o recurso interposto pela autarquia.
Por derradeiro, deixa-se de condenar a parte autora ao
pagamento dos ônus sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei
n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso da autarquia e, em sede de reexame necessário, reformo a sentença,
para decretar a improcedência do pedido inicial, nos termos expostos na
fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator